Tribunal: TJES
Processo: 5001588-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001588-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RICARDO MILANEZ FONSECA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no

Agravo de Instrumento nº 5001588-26.2021.8.08.0024

Recorrente: Ricardo Milanez Fonseca

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

RICARDO MILANEZ FONSECA
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 1110897) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto também pelo ora Recorrente,

em face da
DECISÃO
(ID nº 1095984), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLIOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, no bojo da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

cujo
decisum
indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, traduzido em obrigação de realizar matrícula no programa Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, para o Cargo de Biólogo, alusivo ao Certame deflagrado pelo Edital 004/2021, da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo e Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde.

Irresignado, o Recorrente reprisou os mesmos fundamentos alinhavados nas razões recusais do Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando por sua apreciação perante o órgão colegiado competente, com a reforma da Decisão de Primeiro Grau.

Regularmente intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (Id. 1667618), pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator
VOTO VENCEDOR

VOTO

RICARDO MILANEZ FONSECA
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 1110897) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto também pelo ora Recorrente,

em face da
DECISÃO
(ID nº 1095984), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLIOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, no bojo da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

cujo
decisum
indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, traduzido em obrigação de realizar matrícula no programa Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, para o Cargo de Biólogo, alusivo ao Certame deflagrado pelo Edital 004/2021, da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo e Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde.

Irresignado, o Recorrente reprisou os mesmos fundamentos alinhavados nas razões recusais do Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando por sua apreciação perante o órgão colegiado competente, com a reforma da Decisão de Primeiro Grau.

A propósito a Decisão Monocrática restou proferida nos seguintes termos,
verbatim:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

RICARDO MILANEZ FONSECA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO (ID nº 1095984)
, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLIOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, no bojo da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

cujo
decisum
indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, traduzido em obrigação de realizar matrícula no programa Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, para o Cargo de Biólogo, alusivo ao Certame deflagrado pelo Edital 004/2021, da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo e Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em breve síntese, que restou aprovado na 11ª colocação, no processo seletivo que objetiva o preenchimento de 08 (oito) vagas no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, sendo convocado para apresentar documentação contida no rol do Item 7.1, do Edital do Certame, porém, restou desclassificado em virtude de não cumprir o disposto no item 1.1.7.C, do Edital Convocatório, referente à apresentação de Cópia da Carteira de Registro no Conselho Regional Profissional Válida e/ou Declaração Regional Profissional contendo o número do Registro.

Afirma que “
o Registro inicial de todo biólogo se dá, de forma preliminar, com validade de 12 (doze) meses e à época o Agravante não efetivou a convalidação do registro definitivo
.”

Destaca que
“estava com o cadastro no CFBIO pendente da convalidação em registro definitivo, e imediatamente após a convocação no certame desenvolvido pelo Agravado, solicitou perante do Conselho Regional Profissional de sua categoria o se registro definitivo.”

Neste sentido, aduz que a
“ausência deste único documento não ocorreu em razão de desídia do Agravante, uma vez que o prazo para apresentação de documentos era curto e mesmo assim o autor buscou a sua reativação, o que conseguiu somente no dia útil seguinte ao prazo final de apresentação (anexo 11 da inicial), revelando que o indeferimento da matrícula do agravante fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da administração pública.”

Requer, inicialmente, a antecipação da tutela recursal, no sentido de impor efeitos suspensivo e ativo sobre a Decisão combatida e, ao final, o integral provimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Ao apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência, o Magistrado de primeiro grau fixou-se nas seguintes premissas,
in litteris:

“Nos termos do artigo 300 e §3º do Código de Processo Civil, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela condiciona-se à satisfação de três pressupostos, quais sejam: a) a existência da probabilidade do direito alegado; b) a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a reversibilidade da medida.

Dessa forma, estando presentes, de forma concorrente, os requisitos autorizadores da tutela antecipatória, pode ela ser concedida independentemente da oitiva do réu, assim como também pode ser revogada a qualquer tempo.

Pois bem.

Realizada uma análise perfunctória dos autos, constato que não se faz presente a probabilidade do direito afirmado pelo autor.

O autor inscreveu-se no Processo Seletivo para a Residência Profissional 2021, pleiteando uma vaga no Programa de Residência Multiprofissional para a categoria profissional de Biólogo.

O Edital n. 004/2021 (fls. 11/19), relativo ao processo seletivo da residência multiprofissional, dispõe em seu Capítulo VII sobre a “Matrícula dos Candidatos Aprovados”. Dentre as regras para a efetivação de matrícula está a apresentação do registro do candidato perante o respectivo Conselho Regional de Classe, consoante consta do item 7.1.d verbis:

7.1 Realizada a homologação final do resultado, os classificados até o limite do número de vagas, em cada Programa, deverão apresentar, sob sua inteira responsabilidade, seguinte documentação para a efetivação da matrícula no Programa para o qual se inscreveu e classificou:

d) cópia da carteira do registro no Conselho Regional Profissional válida e/ou declaração do Conselho Regional Profissional contendo o número de registro.

Às fls. 37 e 38 consta cópia do Edital de convocação de suplentes, por meio do qual o autor foi instado a apresentar a documentação necessária para a realização da matrícula no programa de residência para o qual se inscreveu e foi classificado, devendo, porém, observar, dentre outras, as seguintes disposições:

1.1.1 Em virtude da situação epidemiológica (COVID-19), a matrícula para os Programas de Residência Multiprofissional do ICEPi será realizada em formato eletrônico no prazo de 0h às 23h 59m do dia 05/003/2021, através do link: https://retsus.ufrn.br/f/SiuMop05

1.1.3 Matrículas intempestivas, condicionais, fora dos padrões, com erro ou falta total ou parcial de preenchimento de dados, com erro ou falta total ou parcial de documentos necessários implicarão em indeferimento.

O próprio autor confessa, em sua inicial, que quando da realização da matrícula, deixou de apresentar toda a documentação exigida pelo edital para que o ingresso no Programa de Residência Multiprofissional fosse efetivada, eis que não foi realizada a prova do registro do profissional perante o Conselho Regional da categoria a que pertence, razão pela qual a matrícula foi indeferida.

Urge assinalar que o indeferimento da matrícula não foi motivado pela apresentação de registro provisório, senão pela ausência do documento que comprova a inscrição do autor no Conselho Regional de Biologia, seja a título provisório ou definitivo.

Nesse particular, nota-se que o registro provisório do autor já se encontrava baixado, conforme se infere do verso de fl. 42, mesmo porque, de acordo com o diploma constante do verso de fl. 49, o autor concluiu o curso de Ciências Biológicas na data de 01/06/2011 e o diploma que lhe outorga o título de Licenciado em Ciências Biológicas foi registrado em 13/05/2016.

Presumindo-se que o autor tenha obtido o registro provisório junto ao Conselho Federal de Biologia em maio/2016, com validade de 12 (doze) meses, o registro seria válido somente até maio/2017, competindo ao autor, após o curso dos 12 (doze) meses, ter solicitado o registro definitivo perante o conselho competente, o que não ocorreu.

Não bastasse, o Edital n. 004/2021, que rege o processo seletivo em questão, foi publicado em 25/01/2021, ou seja, desde então era de conhecimento público a documentação que os candidatos aprovados deveriam apresentar para matricular-se no programa de residência.

Todavia, o autor somente estabeleceu contato com o Conselho Federal de Biologia buscando a reativação do registro, em caráter definitivo, na data de 05/03/2021, mesma data em que o documento deveria ser apresentado. Sequer há que se falar em demora na reativação do registro, visto que a solicitação do autor foi atendida pelo Conselho Federal de Biologia em 08/03/2021, isto é, três dias após a realização do requerimento.

Portanto, não se justifica o fato de o autor ter se inscrito no Programa de Residência Multiprofissional e não ter o cuidado de providenciar, tempestivamente, a regularização de sua situação perante o Conselho de Classe.

Com relação à Portaria CFBi nº 313/2021 (fl. 46), esta não se aplica ao autor, porquanto se trata da autorização para que os Conselhos Regionais de Biologia prorrogassem a validade do registro provisório por mais 12 (doze) meses, e como visto, o autor já não possuía mais o registro provisório. Logo, não haveria o que prorrogar.

Diante desse panorama, não vislumbro justo motivo ou impedimento para que a documentação exigida no Edital n. 004/2021 fosse apresentada pelo autor no prazo assinado por ocasião da convocação do suplente, ficando evidenciado que o autor não o fez por sua própria desídia.

Levando em consideração o princípio da vinculação ao edital e que, prima facie, as regras para a realização da matrícula não foram observadas pelo candidato, não vejo como acolher o pedido de antecipação de tutela consistente na realização de matrícula por ausência da probabilidade do direito do autor.

De igual sorte, não foi demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que o próprio autor afirma que ainda há vagas disponíveis e que não foi apontada a data em que terá início o programa de residência multiprofissional.

Ausentes os requisitos do deferimento da tutela de urgência, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela.”

Na hipótese dos autos, dessume-se que o Recorrente, convocado para apresentação de documentação prevista no Edital de Abertura do Certame, não logrou êxito em formalizar a comprovação de Registro Profissional Válido perante o Conselho Regional de Profissional (CRMBio) na data disponibilizada pela Banca para tal mister.

Neste trilhar, de plano não há que se falar em desacerto no que pertine à conclusão externada pela Decisão de Primeiro Grau, manifestada em juízo de cognição sumária, haja vista que em sintonia com a sedimentada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015;/ AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015.”
(STJ - AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)

Cumpre asseverar, outrossim, que entendimento contrário ao exposto acarretaria a quebra do Princípio da Isonomia entre os demais candidatos do Certame, haja vista que a necessária comprovação da documentação pertinente, no prazo fixado no Edital de Convocação, ostenta previsão expressa de eliminação no aludido certame público.

Isto posto, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil conjugado com o Enunciado nº 568, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
monocraticamente, conheço e nego provimento ao presente de Recurso de Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se
as partes.
Publique-se
na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado,
proceda-se
à baixa definitiva dos assentamentos referentes ao sobredito processo, no que concerne a este Gabinete, bem como, dos registros deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos Sistemas Eletrônicos de Processamento de Dados,
remetendo-se
os autos ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

Diligencie-se.

Vitória - ES, 16 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já revela-se imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, notadamente porque no caso
sub examine
o próprio Recorrente aduz que
“estava com o cadastro no CFBio pendente da convalidação em registro definitivo, e imediatamente após a convocação no certame desenvolvido, foi solicitado, perante o Conselho Regional Profissional de sua categoria, o seu registro definitivo”,
entretanto, não logrou êxito em comprovar nos autos, que houve a apresentação da documentação exigida a tempo e modo preconizado no edital.

Nestes termos, revelado o não atendimento da regra editalícia em questão, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática, sob pena de inadvertida admissão de situação não compatível com a isonomia que deve prevalecer perante todos os candidatos que participam do certame.

Registra-se, por fim, que remanesce comprovado nos autos que o requerimento levado a efeito pelo Recorrente para fins de regularizar sua situação perante o Órgão de Classe somente ocorreu na data de 05 de março de 2021, sendo esta a mesma data que a documentação deveria ter sido entregue pelo mesmo.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA OBRIGAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A REALIZAR MATRÍCULA EM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE COLETIVA PARA CARGO DE BIÓLOGO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO REGULAR NO ÓRGÃO DE CLASSE NÃO CUMPRIDA. PREVALÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
É sedimentada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015;/ AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015.”
(STJ - AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)

II.
Na hipótese dos autos, dessume-se que o Recorrente, convocado para apresentação de documentação prevista no Edital de Abertura do Certame, não logrou êxito em formalizar a comprovação de Registro Profissional Válido perante o Conselho Regional de Profissional (CRMBio) na data disponibilizada pela Banca para tal mister.

III.
Revelado o não atendimento da regra editalícia em questão, não se há falar em reforma da Decisão Monocrática, sob pena de inadvertida admissão de situação não compatível com a isonomia que deve prevalecer perante todos os candidatos que participam do certame.

IV.
Remanesce comprovado nos autos que o requerimento levado a efeito pelo Recorrente para fins de regularizar sua situação perante Órgão de Classe ocorreu na data de 05 de março de 2021, sendo esta a mesma data que a documentação deveria ter sido apresentada na forma do Edital.

V.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Relator.